Tribunal: STF
Processo: Rcl 58927
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Apelação 5037458-62.2021.8.09.0176, a fim de garantir a autoridade da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO – Tema 280.



    Alega o reclamante que o TJGO acolheu a tese defensiva para anular a sentença condenatória e absolver os acusados, em razão da ilicitude das provas colhidas mediante ingresso ilegal de agentes policiais na residência em questão, sem prévia autorização judicial.



    Sustenta que o recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão teve seu seguimento negado sob a aplicação da tese fixada no Tema 280 da sistemática da repercussão geral no STF, contudo, a referida negativa vai de encontro à jurisprudência da Corte, uma vez que “a discussão acerca dos requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio não é encampada pelo Tema 280 da Repercussão Geral”.



    Por essa razão, afirma que o paradigma da Suprema Corte foi aplicado indevidamente pelo Tribunal goiano, a exigir correção, especialmente considerando que a matéria tratada no tema sequer é objeto de discussão no recurso extraordinário interposto.



    Em razão do exposto, requer seja cassado o acórdão reclamado determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da Reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 27):



    Reclamação. Tráfico. Absolvição fundamentada na ausência de justa causa para ingresso forçado em domicílio. Recurso extraordinário do Ministério Público não admitido. Agravo interno não provido. Alegado descumprimento à Tese firmada no Tema 280, RE 603.616/RO. 



    Alegado equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia caracterizada. 



    Tema 280- “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Hipótese dos autos em que a abordagem policial restou amparada no acompanhamento prévio de atividade criminosa desenvolvida no local, e nas movimentações suspeitas, bem como a entrada no domicílio foi franqueada pela esposa de um dos réus. 



    Discussão acerca dos pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar que estão abordados no Tema 1208 do STF, e não no Tema 280. 



    Parecer pela procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Na espécie, o reclamante aponta má interpretação do precedente firmado no julgamento do RE 603.616, Tema 280 de repercussão geral. Eis a ementa do processo-paradigma:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    O Tribunal local declarou a nulidade da prova obtida, em razão da invasão de domicílio, e absolveu os réus nos seguintes termos (eDOC 5, p. 6-):



    “2.1. Da nulidade decorrente de suposta violação de domicílio. 



    Prospera tal tese, porque os policiais foram ao endereço onde estaria a droga/entorpecente, sem mandado judicial. Ademais, restou duvidosa a obtenção da suposta autorização das pessoas que se encontravam no imóvel (locado/alugado por EDNALDO do pai de GEFERSON) e, mesmo assim, efetivaram a apreensão da arma de fogo e do entorpecente, este escondido em uma “geladeira velha em desuso”, no fundo/quintal do imóvel, que era utilizada pelo GEFERSON para suposto depósito de ferramentas. 



    Segundo o depoimento da autoridade policial no flagrante (mov. 1, arquivo 1), se deslocaram até a residência de EDNALDO e foram recebidos pela senhora Elza Calixto Barbosa, que franqueou a entrada dos policiais. 



    Entretanto, a prefalada autorização para os policiais adentrarem no imóvel do EDNALDO não foi confirmada em juízo pela Srª Elza, situação que conduz à nulidade da prova daí derivada. 



    Quando ouvida em juízo (mov. 110 e mov. 113), a Srª Elza (esposa do acusado Ednaldo) confirmou que: 



    “(...) estava no dia da abordagem policial lavando roupa e (…) ouviu barulho no portão e quando foi verificar eram os policiais que adentraram no imóvel dizendo que havia droga nos fundos da casa em um local onde o Geferson guardava drogas (…). Que alugamos o imóvel do pai do Geferson. Que meu esposo não sabia da droga e pensou que o Geferson estava guardando ferramenta no local. Que Ednaldo tinha a arma, porque nós sempre moramos em fazenda e precisava da arma para se proteger de animal. (…). O Geferson guardava ferramentas nos fundos da casa. (…).”. 



    A informante Romilda estava no momento da abordagem policial na casa do Edinaldo e disse, em juízo: 



    “(…). Meu irmão fuma maconha e é usuário de drogas. Não sei/conheço o Geferson. A última vez que eu vi a arma foi quando ele morava na fazenda. (…). No dia em que os policiais apreenderam a droga eu estava na residência do Edinaldo. Nós estávamos na área do fundo sentada e minha cunhada lavando roupa, quando eles (policiais) já chegaram entrando no imóvel pela porta da frente e chamaram a gente para a frente do imóvel. Minha cunhada (Elza) estava nos fundos lavando roupas (…).”. 



    A informante Maria (mãe do Ednaldo), confirma que estava nos fundos do imóvel, quando os policiais chegaram e determinaram que elas fossem para frente do imóvel, para que eles fizessem a busca no local, quando voltaram com o entorpecente encontrado no imóvel. 



    Daí, a moldura fática extraída dos autos permite que se conclua pela violação do domicílio do acusado Ednaldo e a nulidade decorrente, devendo os acusados serem absolvidos. 



    Nesse sentido, a jurisprudência de escol, da qual pinço o seguinte e recente excerto do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência em questão sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação. Apoiada a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 unicamente nas provas acima referidas, impõe-se a anulação da sentença condenatória e a absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, desacolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos, acolho tese de violação de domicílio, para anular a sentença condenatória e absolver os acusados, nos termos do inciso II do artigo 386, do Código de Processo Penal. Julgo prejudicadas as demais teses recursais, bem como a súplica recursal interposta pelo Ministério Público.”



    Não visualizo no ato ora reclamado ilegalidade ou afronta a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte.



    O Tribunal local concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, pela ausência de fundadas razões para justificar a mitigação da garantia à inviolabilidade domiciliar.



    Nesse contexto, não há como dissentir do acórdão ora impugnado sem empreender profunda análise das provas - providência incabível na via eleita.



    Nesse sentido:



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 50.120 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 01.06.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.010, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.02.2022)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente